Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016122-93.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SÓ PERSIANAS INTERIORES LTDA - ME
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por SÓ PERSIANAS INTERIORES LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 79374999):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR – CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – MEIO COERCITIVO – SUPRESSÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §1o, DO ART. 537, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.
“[...] A decisão que arbitra ‘astreintes’ não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. [...] (STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)”.
Nos termos do §1o, do art. 537, do Código de Processo Civil, sendo evidenciada que a multa imposta mostra-se excessiva, a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte adversa, sua supressão é medida que se impõe.
(N.U 1016122-93.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 23.02.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por SÓ PERSIANAS INTERIORES LTDA - ME, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cáceres, no sentido de indeferir o requerimento de execução provisória de multa (astreintes) arbitrada para o caso de descumprimento da liminar, que somavam a importância de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
A parte recorrente sustenta violação aos artigos 537, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, fulcrada nas seguintes teses:
(a) O Acórdão aplicou equivocadamente o art. 537, §1o, do Código de Processo Civil, pois, a norma se aplica, abstratamente, a “multa vincenda”, quando no presente caso, conforme se pode constatar no acórdão recorrido, trata-se de execução de “multa vencida”, haja vista o cumprimento, com 169 (cento e sessenta e nove) dias de atraso, da decisão judicial pela Recorrida, antes do requerimento executório; (ID 83810471 - Pág. 4);
(b) O Acórdão deixou de aplicar, o art. 537, §3o, do Código de Processo Civil, pois negou execução provisória de multa vencida. (ID83810471 - Pág. 4).
Requer, ao final, a reforma do julgado para que se reconheça a possibilidade de execução da multa.
Recurso tempestivo e preparado (ID'S 84750493 e 96810495).
Sem contrarrazões (ID 94370955).
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 537, §§ 1o e 3o, do CPC – Análise de fatos (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 537, §§ 1o e 3o, do CPC se sustenta na assertiva de que a parte reclamada descumpriu a decisão judicial por 169 dias, e tratando-se de multa vencida, é possível a execução provisória do valor acumulado até o efetivo cumprimento da liminar.
O órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se quanto a esta controvérsia nos termos que se seguem (ID 79374999):
Mostra-se incontroverso que o juízo monocrático arbitrou multa, caso houvesse descumprimento da decisão proferida. Contudo, ao alcançar a importância de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais), há que se reconhecer sua excessividade, de modo que sua mantença e consequente execução poder-se-ia ensejar o enriquecimento ilícito dos agravantes.
Insta consignar que as astreintes não possuem natureza indenizatória, ressarcitória ou compensatória, mas apenas coercitiva, como bem ressaltou o próprio agravante em sua exordial (id. 57222982, p. 5), em que reconhece que a multa arbitrada possui nítido caráter coercitivo, motivo pelo qual, cumprida a obrigação estabelecida pelo Poder Judiciário, ainda que de forma extemporânea, se mostra desnecessária a sua aplicação, devendo ser suprimida pelo Judiciário.(...) Assim, considerando que a multa pode ser modificada ou suprimida em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado, bem como pelo fato de que a sua finalidade não é o seu pagamento e sim compelir a parte a fazer o que foi estabelecido em decisão judicial, a qual foi cumprida pelas autoridades impetradas, entendo que a decisão proferida em primeiro grau não merece ser retificada.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e infirmar os fundamentos utilizados para o afastamento da multa diária é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que "a determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a" (STJ, REsp 1.685.400/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017).
3. No caso, tendo a Corte de origem, órgão judicial soberano na análise da matéria fática, concluído por afastar as astreintes, por entender que não ficou demonstrada a existência de "notícia de atual descumprimento de liminar", a revisão do julgado esbarra no óbice fundado na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1323768/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.